Tribunal: TJES
Processo: 5002524-25.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002524-25.2024.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR MEIO QUE PODE RESULTAR PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REGULARMENTE MOTIVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que pronunciou o réu pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP), em concurso de pessoas, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa do recorrente busca: (i) a declaração de nulidade da sentença de pronúncia por suposta ausência de fundamentação; (ii) a impronúncia, alegando insuficiência de indícios de participação do acusado; (iii) o decote das qualificadoras, sob o argumento de que são manifestamente improcedentes; e (iv) a revogação da prisão preventiva.

A denúncia narra que, em 13 de agosto de 2023, na Rua Otaviano Ferreira, bairro São José, em Baixo Guandu/ES, o recorrente e mais um corréu, agindo em conluio, mataram a vítima. Os réus perseguiram a vítima em uma motocicleta; ao avistá-lo próximo a um bar, retornaram e o corréu desceu da moto, efetuando disparos de arma de fogo contra o ofendido. Após os disparos, o executor fugiu com o auxílio do recorrente, que o aguardava na motocicleta. A motivação do crime seria uma vingança relacionada a um ataque anterior praticado pela vítima contra o corréu..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria para a impronúncia do recorrente; (iii) examinar se as qualificadoras devem ser excluídas da pronúncia; e (iv) avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. Ausência de fundamentação da decisão de pronúncia.
A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da CF/88. O magistrado de primeiro grau apontou a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, afastando a alegação de nulidade. A pronúncia não requer aprofundamento nas provas, devendo ser evitado o excesso de linguagem que possa influenciar o Conselho de Sentença.
Preliminar rejeitada.

Mérito.
O pedido de impronúncia não merece acolhimento. O exame dos autos revela a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, com base em depoimentos e nas provas colhidas, como o Laudo de Exame Cadavérico e imagens de câmeras de segurança. O recorrente foi identificado como o piloto da motocicleta utilizada no crime, tendo, inclusive, confessado que estava presente no momento dos disparos, ainda que alegue desconhecimento das intenções do corréu.

As qualificadoras, por motivo torpe (vingança), recurso que impossibilitou a defesa da vítima (ataque surpresa) e meio que resultou perigo comum (disparos em local público), encontram respaldo mínimo nas provas até agora apresentadas, devendo a análise de sua configuração definitiva ser realizada pelo Tribunal do Júri. As provas indicam que o crime foi motivado por vingança relacionada a conflitos anteriores entre a vítima e o corréu Paulo Henrique, e que os disparos ocorreram em frente a um bar com várias pessoas, o que configuraria o perigo comum.

A prisão preventiva deve ser mantida, conforme a decisão de pronúncia, que justificou a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. O recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual e há indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002524-25.2024.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
L
EANDRO DE ARAÚJO
,
vulgo “MELANCIA”,

contra
sentença
constante no id. 11386671, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que pode resultar perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e com concurso de pessoas (art. 121, § 2º, I, III e IV, n/f art. 29, ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, o Magistrado, pronunciou, também, o réu PAULO HENRIQUE SOUZA PEREIRA, vulgo “PH”, pela prática do mesmo crime, submetendo-o, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença. Embora devidamente intimado (id. 11386673), manifestou o desejo de não recorrer da decisão que o pronunciou.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa do réu, objetivando a declaração de
nulidade da decisão de
p
ronúncia,
ao argumento e que ela
não foi devidamente fundamentada.

Ao contrário do alegado, verifico que o MM. Juiz de Primeiro Grau fundamentou a sua decisão em consonância com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, é vedado ao Juiz Sumariante se aprofundar nas provas dos autos, sob pena de se incorrer no malfadado excesso de linguagem, este sim, ensejador da decretação de nulidade da Sentença de pronúncia.

No caso em tela, o douto Juiz Monocrático, ainda que sucintamente, apontou a existência da materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado, bem como indicou a configuração das qualificadoras relativas ao motivo torpe, meio cruel e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Portanto,

REJEITO
A PRELIMINAR.

No mérito, a Defesa
busca:

* a
impronúncia do recorrente, ao argumento de ausência de indícios suficientes d
e sua participação na execução do delito
;

*
o
decote das qualificadoras,
ao argumento de que estas são manifestamente improcedentes;
e

*
a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do acusado.

Sobre os fatos, narra a denúncia,
em apertada síntese, que,
no dia
13 de agosto de 2023
, na Rua Otaviano Ferreira, bairro São José, no “bar do caneco”, naquela cidade de Baixo Guandu/ES, o recorrente e o corréu, agindo em conluio e com intenção homicida, mataram
Luan Ventura de Souza
, vulgo “brinquedo”. Segundo apurado, os réus perseguiram Luan e, ao vê-lo próximo ao bar, retornaram com a motocicleta. O executor desceu da moto e, de forma repentina,
efetuou disparos de arma de fogo
contra a vítima. Após os disparos,

fugiu com o auxílio do comparsa, que o aguardava na motocicleta.

Inicialmente, é importante destacar que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme dispõe a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, e de acordo com o artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Dessa forma, apenas em casos excepcionais a competência será afastada.

Registre-se, igualmente, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, devendo ser observados tão somente a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

Feitas tais considerações e após compulsar detidamente os autos,
entendo que o pleito defensivo de
im
pronúncia
, não merece acolhimento.

No presente caso, a
materialidade delitiva
se encontra sobejamente comprovada, conforme se vislumbra por meio
Laudo de Exame Cadavérico
(id. 11386666).

Quanto à
autoria
, há indícios suficientes de que o recorrente
Leandro de Araújo
pilotava a motocicleta e deu suporte para que o corréu
Paulo Henrique
efetuasse os disparos que mataram a vítima. Esses fatos foram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

João Gabriel Mariano Coutinho,
declarou que havia uma
guerra entre Luan e Paulo Henrique,
devido a uma tentativa anterior de homicídio. Afirmou que Paulo Henrique estava
determinando a revidar
contra Luan, e confirmou que o
recorrente

Leandro era dono da motocicleta
usada no crime. Embora não tenha visto Leandro diretamente no momento do crime, soube que ele era
amigo e cúmplice
de Paulo Henrique.

Antônio Braz Andreatta
, proprietário do bar onde o crime ocorreu, relatou que o
ofendido chegou ao b
ar
rapidamente,
antes de ser alvejado por Paulo Henrique. Ele reconheceu o
recorrente
Leandro
como alguém
envolvido com drogas
, confirmando que
a
moto
cicleta
u
tilizada no crime
era de
le
, mas não presenciou o momento exato dos disparos.

Carlos Eduardo Espicalsky
, policial civil, relatou que as imagens das câmeras de segurança, mostraram
Paulo Henrique atirando na face de Luan
. Embora não tenha identificado o piloto da moto, afirmou que as imagens mostraram o veículo saindo da
casa d
o recorrente
, e uma
blusa de frio
utilizada por ele no momento,
que
foi encontrada em sua residência.

No seu
interrogatório judicial
,

o recorrente
confirmou que
pilotava a motocicleta
quando Paulo Henrique desceu para efetuar os disparos, mas alegou que
não sabia das intenções
dele e que se assustou com o ocorrido. Afirmou que apenas estava
levando Paulo Henrique para casa
e negou envolvimento direto no crime.

Restam, pois, indicados, na sentença de pronúncia e no presente voto, elementos extraídos das circunstâncias do caso concreto que apontam o recorrente como coautor do delito pelo qual foi pronunciado.

N
o que tange à pretensão de decote das qualificadoras,
pelas provas até então coligidas aos autos, tem-se que aquelas não se mostram totalmente improcedentes, não merecendo prosperar o pleito defensivo.

De fato, há indícios de que o crime foi motivado por
vingança

(motivo torpe)
, em razão de um ataque anterior realizado pela vítima contra
Paulo Henrique
. Além disso, os disparos, efetuados em frente a um bar com grande aglomeração, expuseram diversas pessoas ao perigo, configurando o uso de
meio que pode resultar perigo comum,
a isso somada a circunstância de que o recorrente o corréu agiram de inopino, atingindo a vítima de surpresa, o que lhe
retirou qualquer chance de defesa
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
.

Assim, verifica-se que as qualificadoras apresentam lastro probatório mínimo nos autos, devendo serem deixadas a cargo do Conselho de Sentença decidir acerca das suas configurações ou não.

Por fim, em relação ao
pleito de revogação da prisão preventiva
, melhor sorte não assiste ao recorrente, mormente quando a decisão de pronúncia determina a manutenção da sua custódia com vistas à garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, sobretudo quando se considera a sua periculosidade, dado seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Aliás, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução, seria um contrassenso sua soltura nessa fase da persecução criminal.

Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da sentença de pronúncia ter negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os motivos que ensejaram a segregação provisória do acusado durante a instrução criminal subsistem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.